Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO. ACERCO PROBATÓRIO. INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o acusado com fundamento no art. 386, inc. IV e VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo órgão ministerial, concernente à prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo ora apelado, consistindo a pretensão acusatória, basicamente, na alegação que o acusado teria armazenado e disponibilizado fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador. 3.1. Nesse contexto, persistindo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório, tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, tal como o fez o juízo singular,
4. No caso dos autos o acervo probatório é precário e, portanto, insuficiente à formação de um juízo condenatório, inclusive porque os pontos sob os quais se funda a autoria delitiva foram todos formados na fase inquisitória, logo são imprestáveis para “sozinhos” viabilizarem uma condenação criminal (art. 155 do CPP).
5. Informações indiciárias fornecidas por organização não governamental estrangeira, sem confirmação por elementos probatórios autônomos e com respeito ao contraditório judicial.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.